Tribunal: TJMT
Processo: 1003918-93.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003918-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE KLAVA BORGES - CPF: 969.412.941-91 (APELADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, APÓS O RELATOR CAPITULAR SEU VOTO INICIAL .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA PROFERIDA NOS LIMITES DOS PEDIDOS DAS PARTES - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - REMATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA – PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR – VENCIMENTOS POSTERIORES EM VALORES REAJUSTADOS SEM PRÉVIA DIVULGAÇÃO – REAJUSTE REALIZADO NO SEGUNDO MÊS DO ANO LETIVO – DESCUMPRIMENTO DA DIRETRIZ PREVISTA NO ART. 2º DA LEI Nº 9.870/99 – MANUTENÇÃO DA MENSALIDADE NO VALOR PAGO A TÍTULO DE REMATRÍCULA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em julgamento
extra petita
no caso em que a sentença se ateve ao pedido das partes, e afastou o reajuste que havia sido aplicado ao ano letivo. 2. A falta de previsão de aumento pelas regras legais (art. 2º da Lei nº 9870/99), além lesar o direito à informação, causa surpresa capaz de gerar prejuízos financeiros, de modo que deve ser mantido, por todo o ano letivo, o valor da mensalidade sem o reajuste que não adotou o procedimento legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003918-93.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade de Reajuste de Parcela Estudantil”
(Proc. nº 1003918-93.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ALEXANDRE KLAVA BORGES, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a nulidade do reajuste aplicado às mensalidades do curso superior de medicina no ano letivo de 2017, pois, segundo entendeu o magistrado, o reajuste foi aplicado em desconformidade com o que determina o art. 2º da Lei n. 9.870/99, porque, no caso,
“não houve a divulgação quanto à existência de reajuste para o próximo semestre, sendo os alunos surpreendidos na segunda parcela da semestralidade”
. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa
(cf. Id. nº 84605959).

A apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença realizou julgamento
extra petit
a, porque o autor pediu a declaração de nulidade apenas do reajuste das mensalidades referentes ao 1º semestre do ano de 2017, e a sentença incluiu as prestações do ano inteiro, que abrangem dois semestres, laborando, portanto, fora do pedido.

No mérito, afirma que o dispositivo legal que prevê a necessidade de divulgação da proposta de alteração contratual (reajuste da mensalidade), no período mínimo de 45 dias antes da data final para a efetivação da matrícula, não prevê pena de nulidade à inobservância da medida, de modo que
“não pode a sentença, fazer uma intepretação extensiva e aplicar a sanção mais gravosa”.

Por outro lado, diz que, “
havendo ou não a observância do prazo estipulado no artigo 2 da Lei 9870/99 pela IES o autor não teria acesso prévio as planilhas”
já que foi matriculado antes mesmo do término do prazo de 45 dias em que as planilhas poderiam ser disponibilizadas, ou seja, sem se importar se haveria, ou não, reajuste, e por isso, não pode se aproveitar da falha procedimental para obter a alteração dos valores.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada em razão do julgamento
extra petita
, ou, então, que seja reformada para que o pedido autoral seja julgado improcedente (cf. Id. n. 84605963).

O autor ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 84605966, alegando, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido porque a apelante
“se limitou em pedir a reforma da r. sentença para julgar os pedidos totalmente improcedentes”,
e não detalhou quais pedidos deveriam ser julgados improcedentes; no mérito, combate as razões recursais, torcendo pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de Nulidade por Julgamento Extra Petita)

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor é aluno matriculado do curso de medicina ofertado pela UNIC, e afirma que, em dezembro de 2016, acompanhado de colegas do mesmo curso, procurou saber junto à apelante sobre o valor da mensalidade para o período de 2017/1, pois, até aquele momento, a apelante não havia disponibilizado o texto da proposta de contrato para os alunos do 3ª semestre do curso de medicina; na ocasião, a apelante respondeu que não haveria reajuste do valor das mensalidades, ou seja, seria mantido o valor da mensalidade do semestre anterior (2016/2, no valor de R$ 7.658,00), tanto é que o boleto emitido pela IES/apelante referente à 1º mensalidade/matricula (jan/2017) do “
3º semestre letivo do
(seu)
curso
” foi mesmo no valor de R$ 7.658,00; porém, ao conferir o boleto referente à 2º mensalidade (fev/2017), foi surpreendido pela cobrança de R$ 8.569,30, quase mil reais a mais do que a mensalidade cobrada no mês anterior.

Disse que, ao pedir que a apelante corrigisse o valor do boleto, obteve apenas a singela resposta de que esse era o valor correto, após o reajuste do valor da matrícula para 2017, contrariando, assim, a informação anteriormente prestada; diante desse impasse, ajuizou a presente ação para que a UNIC fosse compelida a cobrar o preço praticado na matrícula/1º mensalidade do semestre 2017/1, que corresponde à mensalidade cobrada no semestre anterior (2016/2); de imediato, pediu a antecipação da tutela para que fosse determinado à IES que “
expeça novo boleto para pagamento da parcela do mês 02/2017, com o valor contratado de R$ 7.658,00
, (...)
bem como as demais parcelas das semestralidades 2017/1 que vencerem no curso do processo até o julgamento da lide
”, e, ao final,

a
“declaração de
nulidade do reajuste da mensalidade do contrato estudantil prorrogado em 12/01/2017,
com base no §6º do Art. 1º da Lei 9.870/99, devendo a requerida ser compelida a devolver em dobro qualquer valor eventualmente cobrado e pago acima do contratado, nos termos do Parágrafo Único do Art. 42 do CDC
” (cf. Id. n.

84601963).

A decisão vinculada ao Id. n. 84601970 deferiu o pedido do autor,
“determinando que a reclamada EXPEÇA novo boleto referente à mensalidade do mês de Fevereiro/2017, bem como as demais que vencerem no decorrer do processo, no valor de R$ 7.658,00”.

Contra essa decisão, a requerida interpôs, no dia 18.04.2017, recurso de agravo de instrumento n. 1003625-52.2017.8.11.0000, pedindo a reforma da decisão agravada, ou,
“caso não se entenda pela reforma integral da decisão
, pugna-se por sua reforma parcial para que conste de forma expressa que a cobrança do valor de R$ 7.658,00 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais) apenas se manterá pelo prazo de 1 (um) ano
, sendo permitido à IES, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos pela Lei n.º 9.870/1999, praticar o reajuste do valor da semestralidade escolar”
(sem destaque no original).

No dia 26.04.2017, apresentou a contestação
vinculada ao Id. n. 84601985
, dizendo que, diferente do que disse o autor, “
nunca o informou que manteria o valor da semestralidade relativa ao ano de 2016 para o ano de 2017
”, inexistindo, inclusive, qualquer registro formal de solicitação ou questionamento sobre a aplicação dos reajustes na matricula, e que “
toda problemática discutida decorreu única e exclusivamente de uma falha ocorrida no sistema informatizado da IES, que apresentou falha na aplicação e atualização do lançamento dos reajustes anuais permitidos pela Lei n.º 9.870/1999, bem como na atualização no Portal do Aluno quanto aos termos do contrato de prestação de serviços específico para o 1º (primeiro) semestre de 2017”,
porém, logo após detectar o problema, “
de forma natural corrigiu o equívoco e, seguindo os ditames do quanto lhe é autorizado pela Lei n.º 9.870/1999, gerou os boletos subsequentes no valor correto da mensalidade escolar de R$ 8.569,30”,
não sendo devido, portanto, tachar de ilegal ou abusivo o reajuste posterior da matrícula simplesmente em decorrência de pontual falha no sistema.

Afirmou, ainda, que
“todos os discentes foram informados previamente acerca das novas condições de contratação para o próximo semestre letivo e tiveram acesso a todas as informações relativas às características do curso
”, eis que todas essas informações foram disponibilizadas aos alunos por meio de informativo fixado na porta do Serviço de Atendimento do Aluno (SAA).

Asseverou, ademais, que as cláusulas contratuais preveem que, ultrapassado o limite temporal de um ano, o reajuste do valor das semestralidades se aplicará automaticamente, ou seja, de nenhuma forma poderia ser acolhido o pedido do autor; alternativamente, pediu que o valor da matrícula em R$ 7.658,00
fosse mantido pelo período de um ano, e não até o final da lide
(cf. Id. n. 84601985).

No dia 26.06.2018, o recurso de agravo de instrumento foi parcialmente provido,
“para limitar o pagamento das mensalidades em R$ 7.658,00, apenas para o ano letivo de 2017”.

Por fim, sobreveio a r. sentença que, seguindo a linha de raciocínio adotada no julgamento do agravo de instrumento, deu parcial provimento ao pedido do autor, para declarar nulo o reajuste aplicado ao ano de 2017.

Como se vê, a sentença entregou justamente o que a apelante pediu, tanto no recurso de agravo de instrumento n. 1003625-52.2017.8.11.0000, quanto na contestação vinculada ao Id. n. 84601985, em perfeita harmonia com o que o autor pediu na petição inicial, que foi a
“nulidade do reajuste da mensalidade do contrato estudantil prorrogado em 12/01/2017”,
reajuste, este, que, conforme o art. 1º, §6º da Lei nº 9870/99, vigoraria por período não inferior a um ano.

Portanto, a sentença se restringiu aos limites do pedido formulado pelas partes, e, assim, em total submissão ao princípio da adstrição ou da congruência (CPC, arts. 141 e 492), de modo que não há falar em julgamento
extra petita.

Como se não bastasse, configura inovação recursal a pretensão de limitação da nulidade do reajuste ao primeiro semestre de 2017, já que a própria apelante insistiu incessantemente que fosse declarado que a cobrança do valor de R$ 7.658,00 apenas se manteria pelo prazo de 1 ano.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida pelo apelado nas contrarrazões, pois a alegação de que a apelante
“se limitou em pedir a reforma da r. sentença para julgar os pedidos totalmente improcedentes”,
não condiz com a realidade, afinal, a apelante expõe nas razões recursais vinculadas ao Id. n. (cf. Id. n. 84605963), os motivos e fundamentos pelos quais o pedido do autor deve, na sua visão, ser julgado improcedente, e ao final requer a improcedência total do pedido do autor, ou seja, faz exatamente o que se espera nesse tipo de recurso; em outras palavras, inexiste motivo para o não conhecimento do recurso.

Quanto ao mérito, o §3º do art.1º da Lei nº 9870/99, que trata do reajuste de mensalidades, prevê que a instituição de ensino poderá acrescentar ao valor praticado uma correção que deverá ser proporcional à variação de custo com pessoal e ao custeio, incluindo o aprimoramento didático-pedagógico da escola. Esse valor é um percentual referente ao aumento de despesas que a instituição de ensino teve com professores, servidores da área técnica e administrativa e encargos sociais (INSS, FGTS, etc.), despesas gerais e administrativas (material, conservação e manutenção, serviços de terceiros, serviços públicos, impostos), e também em investimentos em atividades pedagógicas (compra de materiais, reforma, ampliação ou construção, etc.).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. LEI N° 9.870/99. DISTINÇÃO ENTRE O VALOR DAS MENSALIDADES COBRADAS ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO, PORÉM DE PERÍODOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. (...) o §3º do art.1º da Lei nº 9870/99 afirma que "poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico". Ocorre que não há notícia nos autos acerca da existência de comprovação pela recorrida da variação de custos a título de pessoal e de custeio mediante apresentação de planilha de custo que autorize a cobrança de mensalidades em valores distintos para calouros e veteranos de um mesmo curso, merecendo reforma o acórdão recorrido. Precedente: REsp 674571/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 12/02/2007. Recurso especial provido. (REsp 1316858/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 19/03/2014).

O artigo 2º da Lei nº 9870/99, estabelece diretrizes para a fixação do reajuste da mensalidade, notadamente o período de apresentação ao discente ou pelo seu responsável:

“Art. 2º: O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1, e o número de vagas por sala-classe,
no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula
, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino”.

Referida lei prevê, em seu art. 1º, §6º,
que o reajuste deve vigorar pelo período não inferior a um ano
; caso contrário, a cláusula contratual que indique revisão ou reajuste antes de um ano é nula, ou seja, sem efeito, dispondo que:

“§6º: Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula contratual de revisão ou reajustamento do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade escolar em prazo inferior a um ano a contar da data de sua fixação, salvo quando expressamente prevista em lei”.

Extrai-se dos autos que o apelado adimpliu a mensalidade referente ao mês de janeiro/2017 (rematrícula); no mês seguinte (21.02.2017) foi emitido pela instituição apelante novo boleto com o acréscimo na mensalidade, no valor de R$
8.569,30
, sem que tenha divulgado, no prazo estabelecido pela Lei nº 9870/99 (45 dias) a proposta de contrato para o ano letivo de 2017.

No presente recurso, a apelante alega que, mesmo não tendo, em razão de erros procedimentais, informado previamente sobre o reajuste da mensalidade, não há falar em nulidade do ato, pois não há previsão legal nesse sentido.

Sem maiores delongas, embora, como já mencionado, o art. 2º da Lei nº 9870/99

estabeleça diretrizes para a fixação do reajuste da mensalidade, no sentido de que
“o estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado, e o número de vagas por sala-classe, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino”,
assiste razão à apelante quando diz que o descumprimento da diretriz não implica em nulidade do novo valor da mensalidade/anualidade, afinal, a lei não contempla essa possibilidade, restrita apenas ao caso de reajuste em prazo inferior àquele estabelecido na lei especial de regência.

Portanto, não havendo qualquer alegação de ilegalidade no valor praticado pela apelante após o reajuste informado no segundo semestre do ano 2017, por meio da planilha de custos vinculada ao Id. n.

84601989, a improcedência do pedido do autor é o desfecho mais adequado ao caso.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido do autor.

Consequentemente, os ônus sucumbenciais fixados na sentença deverão ser suportados integralmente pelo autor.

Custas recursais
pelo apelado.

É como voto.

VOTO

EXMO.

SR.

DES.

SEBASTIAO

BARBOSA

FARIAS

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021 (
PLENÁRIO VIRTUAL
):

JULGAMENTO ADIADO APÓS O PEDIDO DE VISTA DO EXMO.

SR.

DES.

SEBASTIAO

BARBOSA

FARIAS.

SESSÃO DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMETO POR
VIDEOCONFERÊNCIA
):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JACKSON PELLIZZARI – OAB/MT Nº 13831.

VOTO VISTA

EXMO.

SR.

DES.

SEBASTIAO

BARBOSA

FARIAS

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Recurso de Apelação interposto por
Editora e Distribuidora Educacional S/A
(Id. 84605963)

em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de reajuste de parcela estudantil c/c/ restituição em dobro e danos morais nº 1003918-93.2017.8.11.0041 movida por
Alexandre Klava Borges
, que, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. A sentença condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa. (Id. 84605959).

Inconformada a apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
a sentença é “extra petita”;
2)
não houve violação ao art. 2º da Lei 9.870/99.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 84605966).

É o relatório.

VOTO VISTA

Extrai-se dos autos que Alexandre Klava Borges ajuizou ação declaratória de nulidade de reajuste de parcela estudantil, em desfavor de IUNI EDUCACIONAL, aduzindo que estudante do curso de medicina ministrado na instituição de ensino requerida e, no mês de dezembro/2016, compareceu ao local para obter informações acerca do valor da mensalidade para o semestre letivo de 2017/1, uma vez que estaria analisando a proposta de transferir o ensino para outra instituição.

Aduz que a requerida informou que não ocorreria o reajuste no valor da mensalidade para o período de 2017/1, sendo que permaneceria o valor contratado do semestre anterior, qual seja, R$ 7.658,00 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais).

Informa que pagou o valor referente a primeira mensalidade, todavia foi surpreendida ao obter o boleto referente ao mês de fevereiro/2017, uma vez no mesmo constava a mensalidade no valor de R$ 8.569,30 (oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta centavos).

Ao final requereu a procedência da ação para declarar nulo o reajuste da mensalidade do contrato estudantil, devendo a requerida ser compelida a devolver em dobro o valor cobrado e pago acima do contratado, bem como em indenizar a parte autora em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença, ora objurgada, que julgou parcialmente procedente a ação.

Pois bem.

O recurso não procede.

A recorrente sustenta que a sentença é extra petita, sob o argumento de que os contratos de prestação de serviço da instituição são semestrais e a sentença declarou a nulidade do reajuste aplicados às mensalidades o curso ao ano letivo de 2017.

Na inicial a parte autora requereu a declaração de nulidade de reajuste da mensalidade do contrato estudantil prorrogado em 12/01/2017.

Ocorre que conforme previsto no art. 1º, §6º da Lei nº 9870/99 o reajuste deve vigorar por valor não inferior a um ano.

Logo, não há falar em sentença extra petita, porquanto a sentença se restringiu aos limites do pedido.

Sobre reajuste das mensalidades, sabe-se que a instituição de ensino poderá acrescentar uma correção que deverá ser proporcional à variação de custo com pessoal e ao custeio, incluindo o aprimoramento didático-pedagógico da escola. Esse valor é um percentual referente ao aumento de despesas que a instituição de ensino teve com professores, servidores da área técnica e administrativa e encargos sociais (INSS, FGTS, etc.), despesas gerais e administrativas (material, conservação e manutenção, serviços de terceiros, serviços públicos, impostos), e também em investimentos em atividades pedagógicas (compra de materiais, reforma, ampliação ou construção, etc.).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. LEI N° 9.870/99. DISTINÇÃO ENTRE O VALOR DAS MENSALIDADES COBRADAS ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO, PORÉM DE PERÍODOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. (...) o §3º do art.1º da Lei nº 9870/99 afirma que "poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico". Ocorre que não há notícia nos autos acerca da existência de comprovação pela recorrida da variação de custos a título de pessoal e de custeio mediante apresentação de planilha de custo que autorize a cobrança de mensalidades em valores distintos para calouros e veteranos de um mesmo curso, merecendo reforma o acórdão recorrido. Precedente: REsp 674571/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 12/02/2007. Recurso especial provido. (REsp 1316858/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 19/03/2014).

O artigo 2º, da Lei nº 9870/99, estabelece diretrizes para a fixação do reajuste da mensalidade, notadamente o período de apresentação ao discente ou pelo seu responsável:

“Art. 2º: O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1, e o número de vagas por sala-classe,
no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula
, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino”.

Referida lei prevê, em seu art. 1º, §6º, que o reajuste deve vigorar pelo período não inferior a um ano; caso contrário, a cláusula contratual que indique revisão ou reajuste antes de um ano é nula, ou seja, sem efeito, dispondo que:

“§6º: Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula contratual de o revisão ou reajustamento do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade escolar em prazo inferior a um ano a contar da data de sua fixação, salvo quando expressamente prevista em lei”.

No caso dos autos, a recorrente adimpliu a mensalidade referente ao mês de janeiro/2017 (rematrícula), com vencimento em 23.01.2017, no valor de R$ 7.658,00 (Id. 84601967; Pág. 01)
efetivando assim a sua rematrícula
. Posteriormente foi emitido pela instituição recorrida novo boleto com vencimento em 21.02.2017 com o acréscimo na mensalidade, no valor de R$ 8.787,82.

Ocorre que instituição de ensino não divulgou no prazo estabelecido pela Lei nº 9870/99 (45 dias) a proposta de contrato para o ano letivo de 2017.

Isso é assim porque consoante
documentos trazidos aos autos pela própria instituição recorrida
a divulgação do valor da mensalidade apurado na forma do art. 1º da Lei 9.870/99 pela parte recorrida se deu no dia 06-02-2017, ou seja,
sem observar o prazo mínimo de 45 (quarenta e cinto) dias antes da data final da rematrícula
.

Destarte, é evidente nos autos que a instituição recorrida não se desincumbiu do ônus imposto pela art. 373, II do CPC, eis que não comprovou à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A instituição de ensino não pode, ao seu alvedrio, e sem cumprir o prazo determinado em lei, realizar reajustes nas mensalidades sem comunicação prévia aos alunos, ocasionando surpresas financeiras e prejuízos. Assim especialmente em virtude das provas documentais, é possível concluir que instituição de ensino não cumpriu com o disposto no artigo 2º, da Lei nº 9870/99.

Em caso análogo ao dos autos está corte já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – REMATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA – PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR – ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA DE DADOS – ACRÉSCIMOS NOS VENCIMENTOS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE PRÉVIA DIVULGAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 9.870/99 – RECURSO NÃO PROVIDO.
É legítimo o reajuste de mensalidade escolar contanto que no momento da matrícula ou da sua renovação seja informado o valor efetivo.

A instituição de ensino deve justificar o motivo do aumento mediante divulgação de planilha de custos no prazo mínimo de 45 dias anteriores à data da matrícula
(art. 2º da Lei 9.870/99). (N.U 1003473-75.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

O argumento da empresa recorrente de que o art. 2º da Lei 9.870/99 não prevê a aplicação de nulidade em face de não divulgação no prazo estipulado não é apto a modificar a sentença.

O caso dos autos retrata uma relação de consumo de forma que ao pagar a mensalidade referente a janeiro de 2017 no valor de R$ 7.658,00 por meio de boleto emitido pela própria instituição recorrente se deu a vinculação da oferta.

Como senão bastasse a Lei 9.870/99 prevê no art. 1º, §6º que “Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula contratual de revisão ou reajustamento do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade escolar em prazo inferior a um ano a contar da data de sua fixação, salvo quando expressamente prevista em lei.”

E, como visto o reajuste se deu no prazo de 1 (um) mês, logo, perfeitamente aplicável o disposto no art. 1º, §6º da Lei 9.870/99.

Portanto, o recurso deve ser provido o recurso para limitar o valor das mensalidades referente ao ano de 2017 em R$ 7.658,00, pois nada impede que nos anos seguintes a instituição de ensino cumpra as normas para os reajustes, conforme autorizado pela legislação própria.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, divirjo do relator e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Com a devida vênia, acompanho o voto divergente do Exmo. Sr. Des. Sebastião Barbosa Farias.

SESSÃO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JACKSON PELLIZZARI – OAB/MT Nº 13.831.

MANIFESTAÇÃO ORAL

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Peço o adiamento dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC)

V O T O
RETIFICAÇÃO
(PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor é aluno matriculado do curso de medicina ofertado pela UNIC, e afirma que, em dezembro de 2016, acompanhado de colegas do mesmo curso, procurou saber junto à apelante sobre o valor da mensalidade para o período de 2017/1, pois, até aquele momento, a apelante não havia disponibilizado o texto da proposta de contrato para os alunos do 3ª semestre do curso de medicina; na ocasião, a apelante respondeu que não haveria reajuste do valor das mensalidades, ou seja, seria mantido o valor da mensalidade do semestre anterior (2016/2, no valor de R$ 7.658,00), tanto é que o boleto emitido pela IES/apelante referente à 1º mensalidade/matricula (jan/2017) do “
3º semestre letivo do
(seu)
curso
” foi mesmo no valor de R$ 7.658,00; porém, ao conferir o boleto referente à 2º mensalidade (fev/2017), foi surpreendido pela cobrança de R$ 8.569,30, quase mil reais a mais do que a mensalidade cobrada no mês anterior.

Disse que, ao pedir que a apelante corrigisse o valor do boleto, obteve apenas a singela resposta de que esse era o valor correto, após o reajuste do valor da matrícula para 2017, contrariando, assim, a informação anteriormente prestada; diante desse impasse, ajuizou a presente ação para que a UNIC fosse compelida a cobrar o preço praticado na matrícula/1º mensalidade do semestre 2017/1, que corresponde à mensalidade cobrada no semestre anterior (2016/2); de imediato, pediu a antecipação da tutela para que fosse determinado à IES que “
expeça novo boleto para pagamento da parcela do mês 02/2017, com o valor contratado de R$ 7.658,00
, (...)
bem como as demais parcelas das semestralidades 2017/1 que vencerem no curso do processo até o julgamento da lide
”, e, ao final,
a
“declaração de nulidade do reajuste da mensalidade do contrato estudantil prorrogado em 12/01/2017, com base no §6º do Art. 1º da Lei 9.870/99, devendo a requerida ser compelida a devolver em dobro qualquer valor eventualmente cobrado e pago acima do contratado, nos termos do Parágrafo Único do Art. 42 do CDC
” (cf. Id. n. 84601963).

A decisão vinculada ao Id. n. 84601970 deferiu o pedido do autor,
“determinando que a reclamada EXPEÇA novo boleto referente à mensalidade do mês de Fevereiro/2017, bem como as demais que vencerem no decorrer do processo, no valor de R$ 7.658,00”.

Contra essa decisão, a requerida interpôs, no dia 18.04.2017, recurso de agravo de instrumento n. 1003625-52.2017.8.11.0000, pedindo a reforma da decisão agravada, ou,
“caso não se entenda pela reforma integral da decisão
, pugna-se por sua reforma parcial para que conste de forma expressa que a cobrança do valor de R$ 7.658,00 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais) apenas se manterá pelo prazo de 1 (um) ano
, sendo permitido à IES, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos pela Lei n.º 9.870/1999, praticar o reajuste do valor da semestralidade escolar”
(sem destaque no original).

No dia 26.04.2017, apresentou a contestação vinculada ao Id. n. 84601985, dizendo que, diferente do que disse o autor, “
nunca o informou que manteria o valor da semestralidade relativa ao ano de 2016 para o ano de 2017
”, inexistindo, inclusive, qualquer registro formal de solicitação ou questionamento sobre a aplicação dos reajustes na matricula, e que “
toda problemática discutida decorreu única e exclusivamente de uma falha ocorrida no sistema informatizado da IES, que apresentou falha na aplicação e atualização do lançamento dos reajustes anuais permitidos pela Lei n.º 9.870/1999, bem como na atualização no Portal do Aluno quanto aos termos do contrato de prestação de serviços específico para o 1º (primeiro) semestre de 2017”,
porém, logo após detectar o problema, “
de forma natural corrigiu o equívoco e, seguindo os ditames do quanto lhe é autorizado pela Lei n.º 9.870/1999, gerou os boletos subsequentes no valor correto da mensalidade escolar de R$ 8.569,30”,
não sendo devido, portanto, tachar de ilegal ou abusivo o reajuste posterior da matrícula simplesmente em decorrência de pontual falha no sistema.

Afirmou, ainda, que
“todos os discentes foram informados previamente acerca das novas condições de contratação para o próximo semestre letivo e tiveram acesso a todas as informações relativas às características do curso
”, eis que todas essas informações foram disponibilizadas aos alunos por meio de informativo fixado na porta do Serviço de Atendimento do Aluno (SAA).

Asseverou, ademais, que as cláusulas contratuais preveem que, ultrapassado o limite temporal de um ano, o reajuste do valor das semestralidades se aplicará automaticamente, ou seja, de nenhuma forma poderia ser acolhido o pedido do autor; alternativamente, pediu que o valor da matrícula em R$ 7.658,00
fosse mantido pelo período de um ano, e não até o final da lide
(cf. Id. n. 84601985).

No dia 26.06.2018, o recurso de agravo de instrumento foi parcialmente provido,
“para limitar o pagamento das mensalidades em R$ 7.658,00, apenas para o ano letivo de 2017”.

Por fim, sobreveio a r. sentença que, seguindo a linha de raciocínio adotada no julgamento do agravo de instrumento, deu parcial provimento ao pedido do autor, para declarar nulo o reajuste aplicado ao ano de 2017.

Como se vê, a sentença entregou justamente o que a apelante pediu, tanto no recurso de agravo de instrumento n. 1003625-52.2017.8.11.0000, quanto na contestação vinculada ao Id. n. 84601985, em perfeita harmonia com o que o autor pediu na petição inicial, que foi a
“nulidade do reajuste da mensalidade do contrato estudantil prorrogado em 12/01/2017”,
reajuste, este, que, conforme o art. 1º, §6º da Lei nº 9870/99, vigoraria por período não inferior a um ano.

Portanto, a sentença se restringiu aos limites do pedido formulado pelas partes, e, assim, em total submissão ao princípio da adstrição ou da congruência (CPC, arts. 141 e 492), de modo que não há falar em julgamento
extra petita.

Como se não bastasse, configura inovação recursal a pretensão de limitação da nulidade do reajuste ao primeiro semestre de 2017, já que a própria apelante insistiu incessantemente que fosse declarado que a cobrança do valor de R$ 7.658,00 apenas se manteria pelo prazo de 1 ano.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

V O T O
RETIFICAÇÃO
(mérito)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida pelo apelado nas contrarrazões, pois a alegação de que a apelante
“se limitou em pedir a reforma da r. sentença para julgar os pedidos totalmente improcedentes”,
não condiz com a realidade, afinal, a apelante expõe nas razões recursais vinculadas ao Id. n. (cf. Id. n. 84605963), os motivos e fundamentos pelos quais o pedido do autor deve, na sua visão, ser julgado improcedente, e ao final requer a improcedência total do pedido do autor, ou seja, faz exatamente o que se espera nesse tipo de recurso; em outras palavras, inexiste motivo para o não conhecimento do recurso.

Sobre reajuste das mensalidades, o §3º do art.1º da Lei nº 9870/99 prevê que a instituição de ensino poderá acrescentar uma correção que deverá ser proporcional à variação de custo com pessoal e ao custeio, incluindo o aprimoramento didático-pedagógico da escola. Esse valor é um percentual referente ao aumento de despesas que a instituição de ensino teve com professores, servidores da área técnica e administrativa e encargos sociais (INSS, FGTS, etc.), despesas gerais e administrativas (material, conservação e manutenção, serviços de terceiros, serviços públicos, impostos), e também em investimentos em atividades pedagógicas (compra de materiais, reforma, ampliação ou construção, etc.).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. LEI N° 9.870/99. DISTINÇÃO ENTRE O VALOR DAS MENSALIDADES COBRADAS ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO, PORÉM DE PERÍODOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. (...) o §3º do art.1º da Lei nº 9870/99 afirma que "poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico". Ocorre que não há notícia nos autos acerca da existência de comprovação pela recorrida da variação de custos a título de pessoal e de custeio mediante apresentação de planilha de custo que autorize a cobrança de mensalidades em valores distintos para calouros e veteranos de um mesmo curso, merecendo reforma o acórdão recorrido. Precedente: REsp 674571/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 12/02/2007. Recurso especial provido. (REsp 1316858/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 19/03/2014).

O artigo 2º da Lei nº 9870/99, estabelece diretrizes para a fixação do reajuste da mensalidade, notadamente o período de apresentação ao discente ou pelo seu responsável:

“Art. 2º: O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1, e o número de vagas por sala-classe,
no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula
, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino”.

Referida lei prevê, em seu art. 1º, §6º, que o reajuste deve vigorar pelo período não inferior a um ano; caso contrário, a cláusula contratual que indique revisão ou reajuste antes de um ano é nula, ou seja, sem efeito, dispondo que:

“§6º: Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula contratual de revisão ou reajustamento do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade escolar em prazo inferior a um ano a contar da data de sua fixação, salvo quando expressamente prevista em lei”.

Extrai-se dos autos que o apelado adimpliu a mensalidade referente ao mês de janeiro/2017 (rematrícula); a planilha de custos divulgada pela recorrente para justificar o reajuste na mensalidade foi emitida na data de 06.02.2017 (cf. Id. n. 84601989 - pág. 2), e no dia 21.02.2017, foi emitido pela instituição apelante novo boleto com o acréscimo na mensalidade, no valor de R$ 8.569,30, sem que tenha divulgado, no prazo estabelecido pela Lei nº 9870/99 (45 dias) a proposta de contrato para o ano letivo de 2017.

No presente recurso, a apelante alega que, mesmo não tendo informado previamente sobre o reajuste da mensalidade, não há falar em nulidade do ato, pois não há previsão legal nesse sentido.

Porém, como já mencionado, a planilha de custos apresentada pela recorrente para justificar o reajuste na mensalidade foi emitida somente no dia 06.02.2017, o que indica que, além de o reajuste não ter sido informado aos alunos antes do início do ano letivo, o reajuste foi efetivamente
realizado
já no segundo mês daquele ano de 2017, causando surpresa aos alunos, que certamente haviam levado em consideração o valor cobrado inicialmente, para realizar a rematrícula.

Neste caso, não assiste razão à apelante quanto ao pleito de improcedência do pedido do autor, afinal, a instituição de ensino não pode, ao seu alvedrio, e sem cumprir o prazo determinado em lei, realizar reajustes nas mensalidades sem comunicação prévia, e após os alunos já terem se matriculado, ocasionando surpresas financeiras e prejuízos ao estudante, além de violar o direito à informação garantido pelo CDC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – REMATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA –- PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE REAJUSTE –– ERRO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - PAGAMENTO EFETIVADO PELA ALUNA – VENCIMENTOS POSTERIORES EM MONTANTE AJUSTADO SEM PRÉVIA DIVULGAÇÃO –- EXIGÊNCIA DO ART. 2º DA LEI Nº 9.870/99 NÃO OBEDECIDA - TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – REQUISITOS PRESENTES – ART. 300 DO CPC/15 – MANUTENÇÃO DA MENSALIDADE NO VALOR JÁ PAGO - LIMITAÇÃO POR UM ANO – DECISÃO REFORMADA NESSE PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, é cabível a antecipação de tutela para que a Instituição de Ensino seja compelida a emitir os boletos da mensalidade do curso de medicina no valor inicialmente gerado e cobrado, pois a falta de previsão de aumento pelas regras legais (art. 2º da Lei nº 9870/99), além de lesar o direito à informação garantido no CDC, ocasiona à parte autora surpresa capaz de gerar prejuízos financeiros. Até ulterior deliberação e instrução do feito, fica estabelecida a cobrança na quantia paga no ato da matrícula pelo período máximo de um ano, pois nada impede que a instituição promova novos reajustes para os anos posteriores atendendo aos ditames legais. (TJ/MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 100236974.2017.8.11.0000 – 6ª CÂMARA CÍVEL - Relator: Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Data Julgamento: 03/05/2017).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REMATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA – PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR – PAGAMENTO EFETIVADO – AUSÊNCIA DE REAJUSTE VENCIMENTOS POSTERIORES EM MONTANTE SEM AJUSTE SEM PRÉVIA DIVULGADO – EXIGÊNCIA DO ART. 2º DA LEI Nº 9.870/99 - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OBEDECIDA A LEI DE REGÊNCIA - MANUTENÇÃO DA MENSALIDADE NO VALOR PAGO A TÍTULO DE REMATRÍCULA - LIMITAÇÃO A PERÍODO ANTERIOR À INCIDÊNCIA DA REVISÃO OU REAJUSTE CONSTANTE NA NORMA LEGAL – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Até ulterior deliberação e instrução do feito, fica estabelecida a cobrança da quantia paga no ato da rematrícula, ressalvando a definição de critérios para cálculo de reajuste das mensalidades nos próximos períodos e sua incidência. (RAI 1001620-57.2017.811.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (3º VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho pelo desprovimento do recurso.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4º VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021